Tribunal: TRF3
Processo: 0002955-77.2017.4.03.6114
Órgão julgador: , vencido o Desembargador Federal José Lunardelli que reduzia o valor da constrição pela metade, ou seja, em R$ 962.187,50.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
151/283)

0002955-77.2017.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78393

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ARRESTO DE BENS. CONVERSÃO EM SEQUESTRO. ESTIMATIVA DE DANOS. MULTAS PENAIS. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA. REDUÇÃO.

1. Prejudicada a apelação interposta com o objetivo de liberar valores em conta corrente mantidos pela mãe do apelante, tendo em vista a concessão da ordem em mandado de segurança impetrado neste Tribunal.

2. O arresto de bens, bem como a inscrição da hipoteca, tem por finalidade garantir não apenas a reparação do dano, mas também o pagamento de custas e multas de natureza penal. Nesse contexto, o STJ também já decidiu que quaisquer das medidas assecuratórias previstas na legislação processual penal, dentre elas o sequestro, tem por objetivo garantir a reparação do dano, bem como o pagamento de multa pecuniária ou pagamento de custas

2. Não há que se falar em antecipação da pena ou em inadequação processual das medidas constritivas decretadas pelo juízo de origem, tratando-se de providências cautelares q

Inteiro teor:
151/283)

0002955-77.2017.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78393

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ARRESTO DE BENS. CONVERSÃO EM SEQUESTRO. ESTIMATIVA DE DANOS. MULTAS PENAIS. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA. REDUÇÃO.

1. Prejudicada a apelação interposta com o objetivo de liberar valores em conta corrente mantidos pela mãe do apelante, tendo em vista a concessão da ordem em mandado de segurança impetrado neste Tribunal.

2. O arresto de bens, bem como a inscrição da hipoteca, tem por finalidade garantir não apenas a reparação do dano, mas também o pagamento de custas e multas de natureza penal. Nesse contexto, o STJ também já decidiu que quaisquer das medidas assecuratórias previstas na legislação processual penal, dentre elas o sequestro, tem por objetivo garantir a reparação do dano, bem como o pagamento de multa pecuniária ou pagamento de custas

2. Não há que se falar em antecipação da pena ou em inadequação processual das medidas constritivas decretadas pelo juízo de origem, tratando-se de providências cautelares que têm por fundamento o disposto no art. 91, §§ 1o e 2o, do Código Penal e demais disposições legais do Código de Processo Penal ao tratar das medidas assecuratórias patrimoniais.

3. Tratando-se de medidas cautelares, o sequestro, o arresto de bens e a especificação da hipoteca legal exigem, para a sua decretação, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a sua adoção apenas se justifica diante da existência de indícios de autoria. Ademais, o risco de dilapidação do patrimônio, em se tratando de providências a serem adotadas no campo penal, dispensa o aprofundamento da prova no caso concreto.

4. Como o apelante não foi denunciado por todos os fatos que serviram de base para a apuração do "produto e proveito dos crimes e dano ao erário", e passados mais de dois três da decretação das medidas cautelares, ausentes os pressupostos para a sua manutenção em montante superior aos fatos correspondentes e descritos na denúncia.

5. Em se tratando de providências cautelares, e ainda pendendo de julgamento a ação penal à qual se imputa ao apelante as condutas descritas pelo Ministério Público Federal, não há que se falar em ausência de prejuízo na obras do museu ou em afastamento das constrições em virtude de laudos apresentados na origem, pois conforme descrito pela denúncia, teria havido o locupletamento ilícito, a acarretar responsabilidade patrimonial, situação que deverá ser verificada no curso do feito correspondente.

6. Quanto à previsão do montante estimado a título de multa, cabível a constrição patrimonial apenas para cobrir o valor que porventura vier a ser objeto de eventual condenação a esse título, em virtude dos fatos imputados ao apelante por meio da denúncia já apresentada. Ademais, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 136 do Código de Processo Penal não é de caducidade, pois, conforme já ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, tal prazo apenas diz respeito à validade do arresto provisório, restando superada a questão quando da especialização da hipoteca, ou, como no caso, quando de sua conversão em sequestro subsidiário.

7. A denúncia oferecida em desfavor do apelante imputa-lhe a prática dos delitos previstos no art. 89, caput, da Lei no 8.666/93 (uma vez) e art. 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93 (duas vezes), c.c. o art. 29 do Código Penal, em concurso material entre si e com as penas do art. 312, caput, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, também em concurso material.

8. Em relação ao delito do art. 312 do Código Penal, aplicando-se, proporcionalmente, o mesmo raciocínio que seria cabível em relação a eventual pena privativa de liberdade, calculada com base na pena abstratamente cominada ao delito, seria razoável ter por base a condenação ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, partindo do pressuposto que a cada aumento de 2 (dois) anos da pena corporal, fossem acrescidos 10 (dez) dias-multa, eis que as penas mínima e máxima previstas abstratamente são de 2 (dois) e de 12 (doze) anos de reclusão. Com isso, supondo-se a fixação da pena em 12 (doze) anos de reclusão, teríamos 60 (sessenta) dias-multa para cada conduta. Importante ressaltar que a garantia há que ter em vista o máximo de 5 salários mínimos por dia-multa, ao menos neste momento, e de acordo com o quanto abstratamente cominado. Ademais, o valor fixado também garantirá, além da multa, eventuais custas e despesas processuais.

9. Quanto à multa decorrente da imputação do delito do art. 89, caput, da Lei no 8.666/93 (uma vez) e art. 89, parágrafo único do mesmo diploma (duas vezes), o MPF faz a sua estimativa com base no art. 49 do Código Penal. Todavia, o cálculo há que ser realizado nos termos do art. 99 da Lei no 8.666/93, ou seja, mediante a aplicação de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

10. Em se tratando de restrições ao direito de propriedade, a medida cautelar há de referir-se a conduta específica do denunciado, não sendo razoável atribuir-lhe responsabilidade por atos de terceiros, uma vez que, em relação a ele, apenas alguns fatos foram objeto de denúncia, embora já passados alguns anos desde o início das investigações, a despeito da complexidade dos fatos.

11. Ainda que o delito previsto no art. 89 da Lei no 8.666/93 tenha natureza formal, tal conclusão, por si só, não justificaria atribuir ao suposto autor a responsabilidade por condutas que, a despeito de guardarem conexão com o mesmo contrato objeto de investigação, não lhe são diretamente atribuídas

12. Apelação prejudicada e apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADA a apelação de fls. 562/570 e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de apenas para fixar o valor da estimativa de danos, multas penais, custas e despesas processuais, comunicando-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento, encaminhando-lhe cópia digitalizada integral destes autos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, decidiu fixar o referido valor em R$ 1.924.375,00 (um milhão novecentos e vinte e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), devendo ser liberados os bens cujos valores ultrapassem esse montante, nos termos do voto do Relator, vencido o Desembargador Federal José Lunardelli que reduzia o valor da constrição pela metade, ou seja, em R$ 962.187,50.